Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701330-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CASA DAS CAPOTAS &amp; ACESSÓRIOS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por CASA DAS CAPOTAS &amp; ACESSÓRIOS LTDA - ME (ID 41760229). O STF, entretanto, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que se “aguarde o julgamento das ADIs 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE” e, após finalizada a apreciação, “retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (ID 44389359). Assim, remetam-se os autos à COREC para que atenda o comando insculpido na decisão de ID 44389359. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031